Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708026-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA, JAKELINE MARTHA BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo confiado ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a agravante para manifestar acerca da perda do objeto do recurso, em face da intimação da esposa do executado, senhora Jakeline Martha de Oliveira, nos autos de origem. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator